Tribunal: TJES
Processo: 5003355-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003355-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA JESUS DE ANGELI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5003355-52.2024.8.08.0014

Recorrente: MARIA APARECIDA JESUS DE ANGELI

Recorrido: MUNICÍPIO DE COLATINA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que
o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidas a autora, não se falando em pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do respectivo laudo.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a procedência de seu pleito inicial, aduzindo que o adicional de insalubridade deve ser pago desde o início da atividade insalubre do servidor, e não apenas a partir do laudo pericial.

Em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a autora labora como auxiliar de serviços gerais (ID 7002908), desde o ano de 2018.

Contudo, de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, o termo inicial para recebimento de adicional de insalubridade não é a data de início da atividade insalubre, e sim a partir da confecção de laudo que comprove que o servidor faz jus ao recebimento do adicional.

Este, inclusive, é o posicionamento adotado pelo E. TJ/ES. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado à produção de prova pericial que efetivamente comprove as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, descabendo seu pagamento retroativo, isto é, em período anterior à perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas
. Precedentes STJ e TJES.
(TJES, Apelação Cível nº 0000440-03.2017.8.08.0066
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 07/02/2025)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA APARECIDA JESUS DE ANGELI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)